Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702569-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DO PEQUENO POLEGAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Autos recebidos em relatoria eventual. Cuida-se de agravo interno interposto pela apelante CASA DO PEQUENO POLEGAR, contra decisão proferida pelo Relator Natural, o em. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, consoante se vê ao ID 53058257. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 53760829. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator